Tribunal: STF
Processo: Rcl 50598
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Célio Ferreira da Fonseca, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, nos Autos nº 5041380-79.2019.4.02.5101, negou provimento à apelação interposta pelo reclamante, mantendo a sentença que julgara improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário.



    2. A parte reclamante narra que ajuizou ação com pedido de revisão de benefício previdenciário, a fim de ajustar sua renda mensal aos novos tetos estabelecidos pelas EC 20/98 e 41/03. Relata que foi requerida a intimação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, parte beneficiária, para fornecer a cópia integral do processo administrativo "a fim de comprovar, através da memória de cálculo da RMI, a limitação que enseja o seu direito". Informa que, mesmo sem a apresentação do processo concessório do benefício, o juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido, "entendendo ser a matéria unicamente de direito". Inconformado, o reclamante interpôs apelação na qual se alegou, além do cerceamento de defesa, a divergência entre o posicionamento adotado pelo juízo de primeira instância e o entendimento consolidado nesta Suprema Corte. 



    3. Em segunda instância, os autos foram remetidos à contadoria, "a fim de se verificar a existência de diferenças entre o valor pago pelo INSS e o valor devido, considerando-se os novos tetos estabelecidos pelas referidas Emendas". Aduz que, no entanto, os cálculos foram feitos de forma incorreta porque realizados "sem afastar a incidência do ‘menor‘ e ‘maior‘ valor teto utilizados para corte dos benefícios anteriores à CF/1988", resultando na inexistência de diferenças devidas à parte reclamante e no consequente desprovimento da apelação. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.



    4. A parte reclamante alega que a decisão reclamada "divergiu do entendimento de diversas jurisprudências colacionadas pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, em evidente afronta ao determinado no art. 489, §1º, inc. IV do CPC". Alega que, nas jurisprudências colacionadas pela parte entende-se que "inclusive os benefícios limitados ao menor Valor Teto (mVT) possuem direito à readequação". Sustenta, assim, que "decisão dos Órgãos Fracionários do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, embora não tenham declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, afastaram a sua incidência, violando Cláusula de Reserva de Plenário", violando a Súmula Vinculante 10. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação do acórdão reclamado, para que outro seja proferido, em conformidade com a Súmula Vinculante 10.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Observo que a procuração juntada nestes autos é específica para propor ação judicial de revisão previdenciária. A ausência de juntada de procuração que autorize a representação processual na presente reclamação ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único), bem como a citação da parte beneficiária do ato reclamado, ante a inviabilidade do pedido. 



    8. A questão posta no presente feito é saber se a decisão reclamada, ao julgar improcedente a apelação interposta na origem, teria afastado o art. 489, §1º, VI do CPC, sem declarar a sua inconstitucionalidade, em afronta à Súmula Vinculante 10. Confira-se a redação do dispositivo:



     “Art. 489. São elementos essenciais da sentença:



    [...]



    § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:



    [...]



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. “



     9. No caso vertente, a parte reclamante ajuizou ação de revisão de benefício previdenciário, visando a aplicação dos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, ensejando a interposição de apelação pelo reclamante, na qual colacionou precedentes desta Suprema Corte que demonstrariam a viabilidade de sua pretensão. A apelação, no entanto, teve provimento negado. Confira-se a ementa do julgado:



     “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO.



    1. A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE REVISAR O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, READEQUANDO-O PARA O VALOR DO TETO ESTABELECIDO PELAS EC N° 20/1998, E N° 41/2003, JÁ FOI QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DEFINITIVO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM 8/9/2010, JULGOU O RE 564.354/SE INTERPOSTO PELO INSS.



    2. FAZ JUS A TAL REVISÃO O SEGURADO QUE TEVE SEU O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO CALCULADO EM VALOR MAIOR QUE O TETO VIGENTE ANTES DAS REFERIDAS EMENDAS, DE MODO A JUSTIFICAR A READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO QUANDO DA MAJORAÇÃO DO TETO. OU SEJA, ENTENDEU-SE QUE O LIMITE-MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS É UM ELEMENTO EXTERNO À ESTRUTURA JURÍDICA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE FORMA QUE SEMPRE QUE ALTERADO, HAVERÁ A POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS.



    3. ENTRETANTO, CÁLCULOS ELABORADOS PELA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRIBUNAL NÃO ENCONTRARAM DIFERENÇAS NÃO PRESCRITAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELA AUTARQUIA E AQUELES EFETIVAMENTE PAGOS.



    4. AS INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL, NECESSÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS, É O VALOR DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, OBTIDO A PARTIR DA RENDA MENSAL INICIAL E DO COEFICIENTE DE CÁLCULO. TAIS INFORMAÇÕES CONSTAM DA CARTA DE CONCESSÃO, RESTANDO DEMONSTRADO INEXISTIREM DIFERENÇAS DEVIDAS À PARTE AUTORA. DISPENSÁVEL, PORTANTO, A CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS.



    5. NÃO PROSPERA O ARGUMENTO DE QUE O BENEFÍCIO EM QUESTÃO FORA LIMITADO PELO MENOR VALOR TETO E QUE A TESE MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354/SE TAMBÉM IMPLICARIA A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DESSE LIMITADOR.



    6. OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 ESTAVAM SUJEITOS A REGRAMENTO DE CÁLCULO QUE DIVIDIA O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO EM DUAS PARTES: (I) UMA ATÉ O LIMITE DO MENOR VALOR TETO E (II) OUTRA SUPERIOR A ESSE VALOR.



    7. O MENOR VALOR TETO CONSISTIA EM REGRA DE CÁLCULO ESPECÍFICA, QUE SE INCORPORAVA AO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, E CUJO OBJETIVO PRINCIPAL ERA LIMITAR O VALOR DA RMI DE SEGURADOS QUE TIVERAM PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÕES MAIS ELEVADAS CONCENTRADAS EM DATA PRÓXIMA À DIB E, CONSEQUENTEMENTE, AO PBC.



    8. O MVT É PARTE INTRÍNSECA AO CÁLCULO DA RMI, E NÃO HÁ QUALQUER AMPARO JURÍDICO PARA O PEDIDO DE SEU AFASTAMENTO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. AINDA QUE HOUVESSE, ESTARIA SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL. “



    10.  Verifica-se que a pretensão da ora reclamante não foi acolhida, em síntese, sob os seguintes fundamentos: (i) os cálculos elaborados para apurar a adequação do benefício da parte reclamante aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003 concluiu inexistir diferenças entre os valores devidos e aqueles efetivamente pagos pela autarquia; (ii) a informação fundamental necessária para a elaboração dos cálculos era o valor do salário-de-benefício, que é obtido a partir da renda mensal inicial e do coeficiente de cálculo e foram devidamente prestadas, sendo desnecessária a cópia do processo administrativo; (iii) "não há qualquer amparo jurídico para o pedido de afastamento do Menor Valor Teto no cálculo do benefício da parte autora, dado que o mesmo fazia parte das regras previstas na legislação então vigente". 



    11. Não obstante, os precedentes colacionados na peça recursal do reclamante consistem em julgados desta Corte nos quais se consignou a possibilidade de aplicação dos novos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes da CF/88. A decisão reclamada, no entanto, não destoa desse entendimento, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário com base em outros fundamentos, os quais não conflitam com os mencionados precedentes desta Corte. Desse modo, não se vislumbra afastamento da regra constante do art. 489, §1º, VI do CPC. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, o que afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer o documento indicado no item 6 desta decisão bem como atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator